Tribunal: TJDFT
Processo: 0002175-52.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Furto qualificado. Provas. Pena-base. Fração

1 - Laudo pericial que identificou fragmento de impressão digital do réu em objeto encontrado no interior do veículo da vítima, somado ao depoimento dessa - que negou conhecê-lo ou ter deixado o veículo na posse de terceiros -, é prova suficiente do crime de furto qualificado.

2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.

3 – Apelação não provida.